Tribunal: STF
Processo: ACO 403
Classe: ACO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-10-19
Data de publicação: 1989-10-19

Ementa:
STF. COMPETÊNCIA ORIGINARIA INEXISTENTE:
CUMULO, NO MESMO PROCESSO, DE DOIS PEDIDOS ALTERNATIVOS, O PRIMEIRO,
A TÍTULO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, CONTRA A UNIÃO, E O SEGUNDO,
SOB O FUNDAMENTO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, CONTRA O MATO GROSSO,
'PARA A HIPÓTESE DO ESTADO TER ALIENADO AQUELAS GLEBAS A NON
DOMINO, OU POR SEREM ELAS INDISPONIVEIS': AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE
A UNIÃO E O ESTADO.
2.            EMBARGOS. CABIMENTO. QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DECIDIDA
COMO SE TRATASSE DE DENUNCIAÇÃO A LIDE PER SALTUM, QUANDO SE TRATA
DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ALTERNATIVOS POR SUBSIDIARIEDADE: REDUÇÃO
DO DISPOSITIVO A DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, DEVOLVIDO O FEITO AO JUÍZO DE ORIGEM, PARA DECIDI-LO COMO
ENTENDER DE DIREITO, INCLUSIVE NO TOCANTE A ADMISSIBILIDADE DA
CUMULAÇÃO E SUA PROPRIA COMPETÊNCIA.